Tribunal: TJPA
Processo: 0006377-65.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006377-65.2018.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANTONIO MARIA PACHECO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 04 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

2.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº: 4, deste e. Tribunal que ratifica a compreensão erigida na Resolução nº: 414 da ANEEL.

3.

Não comprovação de acompanhamento do consumidor e de terceiro no momento da fiscalização, mas sim, a
posteriori
, bem como inexistência de concessão de prévio procedimento administrativo para aferição do consumo.

4.

O valor do dano moral merece readequação para os parâmetros eleitos por este e. Tribunal.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0006377-65.2018.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: ANTÔNIO MARIA PACHECO CORREA

ADVOGADO: MARIA D’AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO - OAB/PA 18.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
(ID.

14520657) irresignada com a Sentença de ID. 14520655, que acolheu os pedidos manejados por
ANTÔNIO MARIA PACHECO CORREA
.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e danos morais, proposta por
ANTÔNIO MARIA PACHECO CORREA
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado, bem como a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

Sentença:
de procedência dos pedidos do autor,

declarando nulos os débitos lançados a título de “recuperação de consumo não faturado”, bem como determinou ainda a devolução em dobro das quantias já pagas e fixou no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a indenização a título de dano moral.

Recurso:
de apelação por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL PARÁ,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da sentença, uma vez que houve comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução
nº. 414/2010, da ANEEL
, mormente o acompanhamento e contraditório administrativo prévio, logo, inexistindo qualquer mácula na cobrança.

Levante manejado em:
23 de maio de 2023.

Contrarrazões:
ao ID. 14520666.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0006377-65.2018.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: ANTÔNIO MARIA PACHECO CORREA

ADVOGADO: MARIA D’AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO - OAB/PA 18.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que considerou nulas as cobranças a título de recuperação de consumo não faturado – por ausência de contraditório-, bem como, determinou a devolução em dobro das quantias pagas e indenização no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral.

Avante
e com objetividade.

A compreensão erigida pela da sentença recorrida está esteada no descumprimento dos requisitos objetivos dispostos pelo Incidente de Demanda Repetitiva nº: 4 deste Tribunal, que em reforço à Resolução nº: nº. 414/2010, da ANEEL, exigiu,
a presença do consumidor ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada,
sem olvidar
o prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da referida normativa.

Da prova juntada nos autos de origem, no momento oportunizado, não consta o referido envio da carta administrativa à Consumidora, muito menos o seu recebimento, o que por sua vez, atrai a qualidade de que não se observou o prévio procedimento administrativo.

Por esta razão, por não haver comprovação de que fora franqueado o contraditório efetivo ao consumidor, inclusive porque, ao ser detectada a suposta “derivação antes do medidor”, tal foi
em tese
resolvida pela Concessionária, sem que ao menos se franqueasse ao Consumidor o debate a respeito da alegada conduta percebida.

Razão pela qual, inexistindo o cumprimento do ônus da Concessionária de que houve o cumprimento
in litteris
do procedimento para recuperação decorrente de consumo não faturado,
não há que se retocar a sentença que o considerou nulo.

Considerando nulo o importe em cobrança e seus desideratos, inclusive quanto ao tema indevido, em reforço à compreensão erigida,
a devolução é medida que se impõe.

Conforme dispõe o art. 876 do Código Civil:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

De mais a mais, quanto ao indébito, portanto, acertada também a compreensão de que a devolução deveria ocorrer e de forma dobrada, dada a percepção de compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:
(EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021), modulada pela via da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, que estabeleceu que a repetição do indébito de forma dobrada "é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que ocorreu em 30 de março de 2021",
de modo simples para os pagamentos efetuados antes de 03/2021 e em dobro para os efetuados a posterior.

No que tange ao valor do dano moral, hei por bem minorar o
quantum
para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) eis que esta última cifra é a que está em comporte com o já delimitado nesta Corte.

Neste sentido, os recentíssimos julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM TAL ASPECTO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0056223-88.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/02/2024)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$ 9.565,46). FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010407-88.2017.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

apenas minorando o
quantum
do dano moral de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo irretocável a sentença que declarou nula as cobranças a título de consumo não registrado, bem como determinou a devolução em dobro das quantias pagas.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024